Tribunal: STF
Processo: HC 156812
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-08-24
Data de publicação: 2018-08-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. ARTIGO 296, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA ATIPICIDADE DA CONDUTA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Sendo incontroverso que a ação do agente se subsume ao tipo penal, resta caracterizada a tipicidade da conduta perpetrada.



    2. In casu, o recorrente foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 296, § 1º, III, do Código Penal.



    3. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. O habeas corpus não pode ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal.



    5. Agravo regimental desprovido.